Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. DEMANDA ANULATÓRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA DIAS GOMES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de imissão na posse formulado por PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA e CARLA REGINA FREITAS RODRIGUES SILVA, entendendo pela presença dos pressupostos legais necessários à concessão da liminar de imissão requerida, com fulcro no Art. 30 da Lei 9.514/97. A agravante requereu a revogação da tutela que deferiu a imissão dos agravados e a suspensão do feito até a decisão final nos autos de ação anulatória de leilão no 1065857- 24.2022.7.01.3400, em curso perante a 5a Vara Cível da Seção Judiciaria da Justiça Federal do Distrito Federal. Em decisão monocrática, indeferi o pedido de suspensão da decisão e determinei o levantamento do sigilo processual. Da decisão de rejeição da liminar foi interposto agravo interno ao reiterado fundamento de que existe prejudicialidade externa em relação à Ação Anulatória de leilão. Sustenta a embargante que, na hipótese de ser julgada procedente a ação anulatória, será declarada nula, por consequência, a consolidação da propriedade e todos os procedimentos expropriatórios. Reiterou, com fulcro no art. 189, inciso III, do CPC, os esforços para decretação do segredo de justiça neste feito, alegando violação à intimidade e vida privada.
2. Ao Agravo de Instrumento foi negado provimento, mantida a decisão guerreada nos seus próprios termos.
3. A embargante afirma que o acórdão atacado é omisso, pois deixou de considerar “documento juntado no ID no 43661764 e Decisão da Justiça Federal da 1a Região, quando deferiu a medida Liminar na Ação Anulatória e manteve a embargante na posse do imóvel, por ter o leilão extrajudicial realizado com várias nulidades”.
4. Em sede de embargos, a recorrente não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.